Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora de parte do montante dos proventos mensais recebidos pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. O interesse de agir está diretamente conectado com o proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. 2.1. No caso em exame o instituto agravante interpôs o presente recurso com o objetivo de viabilizar a satisfação do crédito perseguido. 2.2. Assim, a despeito da alegação de não ter sido encontrado, por meio de consulta ao endereço eletrônico do Portal da Transparência, a remuneração mensal auferida pelo devedor, não é possível concluir que o ora agravado não receba rendimentos que possam, ao menos em tese, ser objeto de penhora. 2.3. A perda superveniente do interesse não ocorreu no caso.
3. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 3.1. No caso em exame a penhora não pode ser admitida, pois o credor deixou de demonstrar concretamente que a penhora não compromete a subsistência digna do devedor.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.